Tribunal: STJ
Processo: 0420569-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1047326 - SP(2025/0420569-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A
ORDEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão monocrática que denega a ordem de habeas corpus, calcada
na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola
o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para
tanto
2. Na hipótese, a defesa não infirmou os fundamentos do
decisum impugnado. Com efeito, a parte limitou-se a sustentar a
inobservância do princípio da colegialidade, sem aduzir nada acerca do
mérito do recurso. Aplicável, portanto, a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 70299821-f6f7-4aa2-80a4-225851477d4b

Documento eletrônico VDA54492316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 70299821-f6f7-4aa2-80a4-225851477d4b

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1047326 - SP (2025/0420569-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A
ORDEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão monocrática que denega a ordem de habeas corpus, calcada
na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o
princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para
tanto
2. Na hipótese, a defesa não infirmou os fundamentos do
decisum impugnado. Com efeito, a parte limitou-se a sustentar a
inobservância do princípio da colegialidade, sem aduzir nada acerca do
mérito do recurso. Aplicável, portanto, a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA53999531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 9d03c121-9a34-481f-ab52-05f06151e61e

agrava da decisão de fls. 268-
JOAO PEDRO SANCHES DOS SANTOS
272, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa sustenta a violação do princípio da
colegialidade.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
A decisão agravada não violou o princípio da colegialidade. Isso porque,
"segundo reiteradas manifestações desta Corte, não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do
julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo
regimental" (AgRg no HC n. 701.443/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., D Je
. No mesmo sentido:
10/10/2022)
[...] 1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está
autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, mas também pelo
do Código de Processo Civil
art. 932
de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos
monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por
meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso
dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. [...]
(AgRg no AR Esp n. 1.930.493/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, 5a T., D Je 4/10/2021)

Com efeito, a ordem foi denegada com base nos seguintes fundamentos:
Infere-se do acórdão impugnado que a condenação do recorrente se
fundamentou nos elementos probatórios produzidos nos autos. De
acordo com os relatos dos policiais militares Felipe Teixeira e
Documento eletrônico VDA53999531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 9d03c121-9a34-481f-ab52-05f06151e61e

Bruno Camilo, o acusado conduzia uma motocicleta no contrafluxo
com "chassi e o motor [...] , bem como o remarcados emplacamento
ostentado pela moto, pertencia em ". verdade a outro veículo O
acusado, em juízo, reconheceu "que após adquirir o veículo, não , e
que no ato da compra o antigorealizou a inspeção cautelar do
veículo proprietário lhe falou que o a motocicleta era “NP”, ou seja,
possuía dívida". Há, portanto, provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa que justificam a condenação do
agravante. Para se chegar a uma conclusão diversa, seria necessário
revolver o conjunto fático e probatório carreado aos autos,
providência
incabível
no
estrito
âmbito
do
habeas
corpus. Tampouco há como prosperar o pleito relativo ao
reconhecimento do concurso formal entre os crimes, tendo em vista
tratar-se de crimes distintos praticados mediante mais de uma ação.
Por fim, no que concerne à pena-base, identifico que inexiste
interesse de agir do impetrante, porque já fixada no mínimo legal
pelas instâncias ordinárias.

Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, ou seja, demonstrado as razões pelas quais o réu deveria ser
absolvido e a pena redimensionada.
Todavia, a defesa limitou-se a sustentar a violação do princípio da
colegialidade, sem nada afirmar acerca do mérito recursal. Portanto, incide a Súmula
n. 182 do STJ - segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC
art. 1.021,
que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada" -, a
impossibilitar o conhecimento do pedido.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:28
Código de Controle do Documento: 9d03c121-9a34-481f-ab52-05f06151e61e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.047.326 / SP
Número Registro: 2025/0420569-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15036557620248260320 22671802024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PEDRO SANCHES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO PEDRO SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO : JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54471772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 4d5a466b-4ee5-47e1-9306-a458d623b5ff

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:40
Código de Controle do Documento: 4d5a466b-4ee5-47e1-9306-a458d623b5ff